Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PENA PECUNIÁRIA E PENA DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar a apelante como autora do crime de embriaguez ao volante. A autoria e materialidade dos crimes foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra dos policiais militares e auto de constatação.
2. De acordo com a Resolução CONTRAN n.o 432/2013, admite-se a constatação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observado o direito à contraprova.
3. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, a redução da reprimenda, em observância à pena corporal estabelecida, é medida que se impõe.
4. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena corporal imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
5. O regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal, porquanto o regime mais gravoso é justificado pela reincidência e pela circunstância judicial desfavorável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.